Tribunal: TJSP
Processo: 2281930-61.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2281930-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é paciente JESSICA
APARECIDA DE OLIVEIRA e Impetrante NILSON ALVES CLEMENTINO, é
impetrada MMa JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ITAPIRA/SP.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da presente impetração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.358
Habeas Corpus Criminal no 2281930-61.2019.8.26.0000
Itapira
Habeas Corpus no 2281930-61.2019.8.26.0000
Comarca de Itapira
MM.a Juíza: Doutora Vanessa Aparecida Bueno
Impetrante: Adv. Dr. Nilson Alves Clementino
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Jéssica Aparecida de Oliveira
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.358
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO PARA
QUE
SEJA
SUBSTITUÍDA
A
PRISÃO
PREVENTIVA DA PACIENTE POR DOMICILIAR,
NOS TERMOS DO ARTIGO 318, V, DO CPP.
SITUAÇÃO
EM
QUE
O
BENEFÍCIO
AQUI
REQUERIDO NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO
NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, RAZÃO
PELA QUAL A MATÉRIA NÃO PODE SER
ANALISADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA, E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Ordem não conhecida.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jéssica
Aparecida de Oliveira, apontando a MM.a Juíza de Direito da Primeira
Vara Criminal da Comarca de Itapira como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que a paciente sofre constrangimento ilegal,
posto que “foi julgada e condenada pela prática do crime previsto no artigo
33, §4o, da Lei 11.343/06 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime
inicial fechado, garantido seu direito em responder ao processo em
liberdade” (fls. 02/03), todavia, “Em sede de apelação, o recurso do
Ministério Público foi parcialmente procedente, afastando a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.358
Habeas Corpus Criminal no 2281930-61.2019.8.26.0000
Itapira
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 e
consequentemente a pena foi reformada para 5 anos de reclusão
inicialmente fechado” (fl. 03), alegando que ocorreu o trânsito em julgado
na data de 19/02/2018, razão pela qual, em 13/07/2018, foi expedido
mandado de prisão em seu desfavor (fl. 03). Argumenta que “a medida
prisional interposta como inicialmente fechado, colocara em risco a
subsistência de três crianças, que dependem única e exclusivamente da
Paciente para guarda, proteção, cuidados e subsistência” (fl. 03), frisando,
demais, que ela “não tem ninguém com quem contar, somente a si própria,
pois além de ser criada em família monoparental, já que conforme consta
em seus documentos pessoais não há reconhecimento paterno, sua mãe
também a abandonou” (fl. 04). Ressalta, ainda, que a suplicante possui
residência fixa e ocupação lícita (fl. 05). Conclui pleiteando a concessão da
ordem para que “seja a execução da pena privativa de liberdade mitigada
para prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, V, do Código de
Processo Penal” (fl. 17) (fls. 01/17).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 57/58.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
62/63), pronunciou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça em r. parecer
da lavra do doutor Luiz Cyrillo Ferreira Junior, pelo não conhecimento da
impetração (fls. 66/68).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.358
Habeas Corpus Criminal no 2281930-61.2019.8.26.0000
Itapira
2 - No caso vertente, a ordem não é de ser conhecida.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora,
e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que a paciente
foi efetivamente condenada nos termos supramencionados (fl. 46).
Houve determinação de expedição de mandado de prisão,
diante da incidência do trânsito em julgado.
De se ressaltar que o benefício aqui pretendido é exclusivo aos
que cumprem pena no regime aberto, nos termos do artigo 117, da Lei no
7.210/84, e o artigo 318, do Código de Processo Penal, é aplicado apenas à
prisão preventiva, e não a pena privativa de liberdade, regida pela Lei de
Execução Penal.
Nesse diapasão, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
reparado por esta via, na medida em que sequer foi pleiteada prisão
domiciliar, em sede de Juízo de próprio, daí porque a matéria não há que
ser apreciada por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de Instância,
e de desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Isto posto, não se conhece da presente impetração.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR